Tribunal: STF
Processo: ARE 688313
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: CRIME ELEITORAL. ARTS. 290 E 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO INC. LXIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279. 



    A questão mencionada no RE foi devidamente abordada por ocasião do julgamento do recurso especial eleitoral, no qual o Tribunal Superior Eleitoral concluiu pela inexistência de nulidade absoluta. 



    A análise da suposta violação ao inc. LXIII do art. 5 º da Constituição demandaria, portanto, o exame prévio da legislação infraconstitucional, de modo que se trata de alegação de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional.



    Por outro lado, a análise da questão constitucional suscitada implica reexame dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões da decisão recorrida (Súmula 279). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.